Tribunal: STF
Processo: RE 1263112
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNCEF RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.ºs 586453 e 583050, decidiu com repercussão geral caber à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada. Restou, entretanto, ressalvada a modulação dos efeitos desta decisão, definido que somente os processos em trâmite na Justiça Trabalhista, sem sentença de mérito até a data de 20/02/2013, é que deverão ser remetidos à Justiça Comum. Na hipótese, a sentença de mérito foi proferida em 15/10/2012. Permanece, pois, esta Justiça Especializada competente para julgar o presente feito. 
    NOVAÇÃO. RECÁLCULO. SALDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao ponto porquanto não houve condenação ao recálculo do saldamento.
    GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO RECEBIDA POR MAIS DE 10 ANOS. INCORPORAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Conforme consignou o Regional, as regras do Novo Plano excluem do salário de participação apenas ´os valores pagos na forma de horas extras, abonos, gratificações a título de participações efetivas nos lucros, diárias de viagem, adicional de transferência, auxílio-alimentação/refeição, auxílio cesta alimentação, ou qualquer outro pagamento de natureza eventual ou temporário que não integre e nem venha a integrar, em caráter definitivo o contrato de trabalho do Participante´. Assim, diante da natureza salarial, infere-se que a parcela em comento consta do regulamento do plano previdenciário. Desta forma, porque devidamente observadas as disposições do regulamento do Plano de Benefícios, não se verifica contrariedade à Súmula 97/TST. O único aresto colacionado não atende ao disposto na Súmula 337/TST. 
    FORMAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. Falta à reclamada interesse recursal, porquanto já foi determinada a recomposição da reserva matemática. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 
    II – RECURSO DE REVISTA DA CEF 
    PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL AJUSTE DE MERCADO - CTVA. ÓBICES DA SÚMULA 333 DO TST E DO ART. 896, §7º, DA CLT. O Regional decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a pretensão de inclusão da CTVA no salário de contribuição da FUNCEF caracteriza lesão renovada mês a mês, a atrair a incidência da prescrição parcial. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
    GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PERCEBIDA POR MAIS DE DEZ ANOS. INCORPORAÇÃO. ADICIONAL COMPENSATÓRIO PREVISTO EM REGULAMENTO EMPRESARIAL. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve prevalecer o disposto na Súmula 372, I, do TST, sobre a norma interna da Caixa Econômica Federal que instituiu o “adicional compensatório por perda de função comissionada” de maneira menos vantajosa ao empregado por não prever a incorporação integral da respectiva gratificação. Recurso de revista não conhecido.
    INCORPORAÇÃO DO CTVA À REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372, I, DO TST. Em observância ao princípio da estabilidade e da irredutibilidade salarial, no caso de incorporação da função ou do cargo de confiança, é devida também a incorporação da parcela CTVA, em observância ao disposto na Súmula nº 372, I, do TST. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. 
    HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA. CARACTERIZAÇÃO. O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as atribuições da reclamante não se revestiam da fidúcia necessária para o enquadramento no § 2º do artigo 224 da CLT, porquanto não exercia funções próprias do empregador, com poderes de mando, tampouco de tomada de decisões. Nesse contexto, o acórdão regional está em consonância com a OJ Transitória nº 70 da SDI-1 do TST, segundo a qual “ausente a fidúcia especial a que alude o art. 224, § 2º, da CLT, é ineficaz a adesão do empregado à jornada de oito horas constante do Plano de Cargos em Comissão da Caixa Econômica Federal, o que importa no retorno à jornada de seis horas, sendo devidas como extras a sétima e a oitava horas laboradas”. Recurso de revista não conhecido. 
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OPÇÃO PELA JORNADA DE OITO HORAS. INEFICÁCIA. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 70 DA SDI-1 DO TST. Nos termos da jurisprudência do TST, na hipótese de ineficácia da adesão do empregado à jornada de oito horas, a base de cálculo das horas extras deve observar o valor relativo à remuneração da jornada de seis horas. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. 
    III – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE 
    NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não se verifica a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão recorrido examinou todas as questões que lhe foram submetidas a julgamento, não havendo omissão quanto a aspectos relevantes. Recurso de revista não conhecido. 
    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS (VP 2062 e VP 2092). A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que, em se tratando de pedido de diferenças de vantagens pessoais decorrentes da alteração na base de cálculo concretizada pelo Plano de Cargos Comissionados (PCC) da CEF em 1998, a prescrição aplicável é a parcial, porquanto não se trata de ato único da empregadora, mas de descumprimento do pactuado. Logo, não há falar em aplicação da orientação contida na Súmula n. 294 do TST, tendo em vista que a lesão é de trato sucessivo. Recurso de revista conhecido e provido. 
    DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA SUPRESSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS – PARCELAS VP 2062 e VP 2092. ADESÃO À ESTRUTURA SALARIAL UNIFICADA DE 2008 (ESU/2008). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Consoante registrado no acórdão, a reclamante aderiu, em agosto de 2008, por livre e espontânea vontade, à Estrutura Salarial Unificada, tendo sido enquadrada no cargo de ´Técnico Bancário Novo´, passando a receber, a título de salário, valor superior ao que recebia anteriormente, sem qualquer prejuízo econômico. Assim sendo, ante a ausência de prejuízo, não há que se falar em ofensa ao artigo 468 da CLT. A decisão regional, portanto, está em conformidade com a Súmula nº 51, II, do TST, segundo a qual, ´havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro´. Recurso de revista não conhecido. 
    COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE AO PISO DE MERCADO - CTVA. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. ADESÃO AO SALDAMENTO DO PLANO ANTERIOR REG/REPLAN. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO VALOR SALDADO. Esta Corte Superior já firmou posicionamento de que a parcela denominada CTVA deve integrar o salário de contribuição do empregado para fins de cômputo na reserva matemática, bem como para efeito de recálculo do saldamento. Da mesma forma, esta Corte Superior já firmou posicionamento, por meio da sua Subseção I de Dissídios Individuais, no sentido de que a adesão de empregado da Caixa Econômica Federal a novo Plano de Previdência Privada, com a quitação do Plano anterior, não o impede de discutir o valor do saldamento pela inclusão de parcelas salariais em sua base de cálculo. Com efeito, não é o caso de aplicação do disposto na Súmula n.º 51, II, do TST, pois a pretensão da reclamante não é se beneficiar com o melhor de cada um dos planos de previdência privada, mas tão somente de aplicação das regras vigentes à época da migração para o novo plano. Recurso de revista conhecido e provido.” (documento eletrônico 76, grifos no original). 
    A Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF e a recorrida interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (documentos eletrônicos 78, 80 e 86).
    Maria Amélia Pessoa Pinto, recorrida, interpôs novos embargos de declaração, os quais também foram denegados (documentos eletrônicos 88 e 101).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos art. 5°, XXXVI, LV; 93, IX; 114, I e IX; 195, § 5°; art. 202, caput, § 2° e § 3°, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “É pacífico no âmbito do TST o entendimento de que a parcela denominada CTVA deve integrar o salário de contribuição do empregado para fins de cômputo na reserva matemática, bem como para efeito de recálculo do saldamento.
    Da mesma forma, esta Corte Superior já firmou posicionamento, por meio da sua Subseção I de Dissídios Individuais, no sentido de que a adesão de empregado da Caixa Econômica Federal a novo Plano de Previdência Privada, com a quitação do Plano anterior, não o impede de discutir o valor do saldamento pela inclusão de parcelas salariais em sua base de cálculo. 
    Com efeito, não é o caso de aplicação do disposto na Súmula n.º 51, II, do TST, pois a pretensão do reclamante não é se beneficiar com o melhor de cada um dos planos de previdência privada, mas tão somente de aplicação das regras vigentes à época da migração para o novo plano. 
    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados da SDI-1 do TST:
    ´AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ADESÃO DO RECLAMANTE AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS DA FUNCEF E SALDAMENTO DO PLANO ANTERIOR. REGRAS DE ADESÃO. DIFERENÇAS DE SALDAMENTO. NÃO INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO CÁLCULO DO SALDAMENTO DO PLANO ANTERIOR. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 51, ITEM II, DESTA CORTE. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO VERBETE SUMULAR. Esta Subseção adota o entendimento de que a adesão da autora às regras de saldamento bem como a opção voluntária pelo Plano REB não obstam a possibilidade de rediscussão do valor do saldamento do Plano anterior, REG/REPLAN, já que não se trata de pretensão com vistas a benefícios previstos em ambos os planos, mas de correção do cálculo decorrente da integração à remuneração de parcela de cunho salarial - direito adquirido incorporado ao patrimônio jurídico da autora -, cujos reflexos incidem no salário de participação da complementação de aposentadoria. Desse modo, não se aplica ao caso o item II da Súmula nº 51 desta Corte, tendo em vista que a pretensão é de diferenças do benefício saldado após adesão espontânea ao novo plano, direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, e não de pinçamento de regras previstas nos dois planos. Portanto, correta esta Subseção ao aplicar o disposto no artigo 894, § 2º, da CLT, diante do seu entendimento pacificado, não havendo falar em divergência jurisprudencial. Agravo desprovido. (...).´ (AgR-E-ED-ED-RR - 1660-93.2011.5.18.0009, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 30/06/2017)
    ´RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 11.496/2007. CEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO SALDAMENTO. INTEGRAÇÃO DA CTVA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a adesão do empregado ao novo plano de previdência privada não obstaculiza a pretensão de recálculo do saldamento do plano anterior, pela inclusão da CTVA. Precedentes desta Subseção. [...] (E-RR - 984-70.2011.5.10.0009, Relator Ministro: Hugo Carlos Scheuermann, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 09/06/2017) 
    A CTVA corresponde a uma parcela salarial temporária e variável, destinada a complementar a remuneração que estiver abaixo do Piso de Mercado, em sendo assim, para resguardo do direito da promovente quando de sua aposentadoria, mostra-se devida a incidência da Complementação Temporária e Variável de Ajuste de Mercado no salário de contribuição para fins dos recolhimentos para FUNCEF. 
    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer a sentença no ponto em que determinou o recálculo do valor saldado e da reserva matemática em razão da inclusão do CTVA” (págs. 57 a 59 do documento eletrônico 76).
    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO A NOVO PLANO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2014.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 913.015-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.078.403-AgR/BA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, indico as seguintes decisões: AI 846.336-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.004.762/SP, de minha relatoria; ARE 1.004.456/SC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.003.737/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.155.821/BA e ARE 1.004.459/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.005.042/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.004.787/DF e ARE 1.062.544/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator